Tribunal: TCU
Processo: 025.811/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.811/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane da Cunha Aragao Rios Fagundes (XXX.360.483-XX); Alexandra Cristina Fassina (XXX.404.828-XX); Anna Lidia Barros Lourenco (XXX.443.602-XX); Elayne Cristina Souza Ribeiro (XXX.466.092-XX); Emerson Rubens Nani Cardoso (XXX.339.327-XX); Jackeline Lima dos Santos (XXX.604.062-XX); Jehnyffer Tayana Santos Lima (XXX.601.902-XX); Joane Feitosa dos Santos (XXX.532.412-XX); Jorge Enrique Gelis Hechavarria (XXX.134.386-XX); Maria Rute Araujo Freitas (XXX.153.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.